Tribunal: CARF
Processo: 10665.720115/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720115/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.677 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
AGR CALDEIRARIA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
SIMPLES. EXCLUSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ATIVIDADE
VEDADA.
CANCELAMENTO
DA
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES NACIONAL
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CANCELAMENTO DO ATO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS DAS DECISÃO DO PROCESSO
PRINCIPAL QUE AFASTOU O ATO DE CANCELAMENTO DO
SIMPLES. VINCULAÇÃO REFLEXA. ARTS. 43 e 47 § 1o, III DO NOVO
RICARF. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
A decisão do processo principal que discutiu e afastou o ato de cancelamento
de exclusão da empresa do SIMPLES, possui efeitos vinculantes reflexos, nos
termos do art. 43 e 47, § 1o, III do Novo RICARF, uma vez que constatado
entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal, com base nos
mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos. Assim, deve
ser dado provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a exigência fiscal
decorrente do mesmo procedimento fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720115/2012-04
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720115/2012-04

Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte (e-fls. 329/358)
em face do V. Acórdão de e-fls. 309/313, que julgou improcedente a impugnação apresentada
em face da lavratura do auto de infração relacionado, de acordo com o relatório da decisão
recorrida:
“Trata-se de contribuições devidas pela empresa à Seguridade Social, incidente sobre
pagamentos realizados a empregados e contribuintes individuais, em razão da exclusão
do Simples Nacional, com os seguintes Debcads:
Debcad 51.009.876-2, referente à parte da empresa; valor total R$178.434,00
(Empresa).
Debcad 51.009.877-0, referente à parte de segurados; valor total R$ 585,76.
(segurados)
Debcad 51.009.878-9, referente à parte de Terceiros, valor total R$45.257,43.
(Terceiros)
A autuada foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo
DRF/DIV ns 39, de 30 de dezembro de 2011, por incorrer na vedação prevista no inciso
XII do artigo 17 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e inciso VII
do art. 6e da Resolução CGS n° 15, de 23 de julho de 2007, com efeitos a partir de 01
de julho de 2007.
Nos períodos de 07/2007 a 12/2008 e 01/2010 a 12/2011, o contribuinte, na condição
de optante pelo Simples Nacional, declarou e recolheu apenas as contribuições
descontadas dos segurados. As diferenças de contribuições de segurados apuradas
neste procedimento fiscal não foram descontadas dos empregados.”

02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. SÓCIOS E ADMINISTRADORES.
O anexo Relatório de Vínculos tem finalidade meramente informativa, não atribui
responsabilidade tributária às pessoas nele indicadas e nem comporta discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo - ADE de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO FISCAL.
As intimações podem ser feitas tanto pessoalmente quanto via postal, no domicílio
fiscal eleito pelo sujeito passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720115/2012-04

03 – Em seu recurso o contribuinte trata da conexão entre os PAF sobre a
exclusão do Simples Nacional e os demais lançamentos, indica preliminar de nulidade por
ausência de intimação de defesa prévia no processo de exclusão, da exclusão dos sócios
responsáveis, contradição da multa aplicada, necessidade de diligência no feito e ilegalidade da
exclusão da recorrente no simples.
04 – As e-fls. 363/366 informa o resultado do PAF 10665.723181/2011-47 sobre a
exclusão do Simples juntando acórdão de e-fls. 367/383 da 3a Turma Extraordinária da 1a Seção Ac.
1003-002.123 dando provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Em síntese esses os pontos
mais importantes do caso para análise e julgamento. Sendo esse o relatório do necessário, passo
ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
05 – Conheço do recurso por tempestivo. No presente caso a decisão da I. DRJ
trata do tema sobre o processo de exclusão do Simples da seguinte forma:
- conforme argumentos aduzidos no processo 10665.723181/2011- 47, que deve ser
julgado em conjunto com o presente processo, a exclusão do Simples Nacional é ilegal;
(...) omissis
No entanto, cabe esclarecer que a manifestação de inconformidade apresentada contra
a exclusão do Simples Nacional (processo 10665.723181-2011-47), foi julgada
improcedente por esta mesma Turma de Julgamento, em 29/09/2014.

06 – O que ficou claro é que o processo de exclusão do Simples Nacional é
relativo a esse processo ora indicado pelo contribuinte em defesa, recurso e na decisão recorrida.
07 – Verificando o teor do Ac. 1003-002.123 julgado pela 3a Turma
Extraordinária da 1a Seção juntado aos autos pelo contribuinte no qual recebo na forma do art. 16
§ 4o, “b” do Decreto 70.235/72 relativo ao PAF 10665.723181/2011-47 houve o provimento do
recurso voluntário do contribuinte naqueles autos de acordo com ementa e parte do voto abaixo
indicado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
Somente a pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode
recolher tributos na forma do Simples Nacional.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720115/2012-04

(...) omissis
A pessoa jurídica que realize cessão ou locação de mão-de-obra não pode recolher
tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz efeitos a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva (art. 17 e art. 31 da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Para configuração da operação de cessão de mão de obra devem estar reunidas
concomitantemente as seguintes condições: (a) o trabalho seja executado nas
dependências da tomadora/contratante ou nas dependências de terceiros por ela
indicados, (b) o trabalhador seja cedido pela prestadora/contratada para ficar à
disposição da tomadora/contratante, em caráter não eventual e (c) o objeto da
contratação seja a realização de serviços considerados contínuos, por constituírem
necessidade permanente da tomadora/contratante relacionados ou não com sua
atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário.
Consideram-se (a) dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa
contratante, que não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora
dos serviços, (b) serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade
permanente da tomadora/contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente,
ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma
intermitente ou por diferentes trabalhadores e (c) por colocação à disposição
tomadora/contratante, entende-se a cessão do trabalhador, em caráter não eventual,
respeitados os limites do contrato.
Na cessão a mão de obra o objeto é que os trabalhadores da prestadora/contratada
estão à disposição da tomadora/contratante de serviços, o que significa dizer que pode
deles dispor, pode deles exigir a execução de tarefas dentro dos limites estabelecidos,
previamente, em contrato, sem que eles necessitem, para executá-las, reportarem-se à
prestadora/contratada. A mão de obra é originada do chamado "locatio operarum",
com característica marcante centrada na própria mão de obra, sendo esta a essência
desse tipo de contrato.
Na prestação de serviços os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto em
contrato, mediante ordem e coordenação da prestadora/contratada, que está à
disposição da tomadora/contratante e não os seus trabalhadores, que continuam
subordinados prestadora/contratada. Em caso de necessidade, é a
prestadora/contratada que recebe orientações da tomadora/contratante e as repassa
aos seus empregados. Nesse tipo de contrato o objeto é a execução de um serviço certo.
A tomadora/contratante está interessada no o resultado final do serviço contratado,
que é de responsabilidade da prestadora/contratada.
Na empreitada a característica principal é a predeterminação clara da necessidade a
ser atendida e, por consequência, sua finitude. O serviço necessário para produzir o
resultado apto a atender a necessidade pode ser antecipadamente dimensionado e
especificado. Acrescenta-se, ainda, que a relação de negócio é estabelecida entre
tomador/contratante e prestador/contratada e este mantém intacto seu poder de
direção, supervisão e gerenciamento da execução dos serviços, direitos estes que não
são transferidos nem compartilhados com o tomador, porquanto os trabalhadores não
foram colocados à disposição daquele. A de mão de obra tem sua origem no "locatio
operis", contrato caracterizado quando as partes objetivam a realização de uma tarefa
ou de uma obra, sendo a mão de obra apenas um meio de se alcançar o objeto
almejado pelas partes (Solução de Consulta Cosit no 312, de 06 de novembro de 2014 e
Solução de Consulta Cosit no 19, de 25 de janeiro de 2019).
(...) omissis
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720115/2012-04

Por conseguinte, cabe razão a Recorrente que exerce atividade de prestação serviço
certo e os trabalhadores simplesmente fazem o que está previsto em contrato, mediante
ordem e coordenação da prestadora.
08 – No caso, tendo o contribuinte sido mantido no Simples Nacional, com
anulação dos efeitos do Ato declaratório de exclusão, tem-se que aplicar igual resultado no
processo vinculado que resultou em lavratura de auto de infração motivado pela exclusão, pois
essa resta desconstituída, de modo a afastar o motivo ensejador do lançamento, razão pelo qual o
auto de infração também se desfaz.
09 - Em vista do teor do acórdão acima indicado e pelo andamento processual
abaixo houve o trânsito em julgado e entendo que é o caso de dar provimento ao recurso do
contribuinte em vista da manutenção do mesmo ao Simples Nacional:
Conclusão
10 - Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.677 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720115/2012-04

Fl. 389
DF CARF MF
Original